Tribunal: TJSP
Processo: 1012992-56.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido. Ônus sucumbenciais a cargo do demandante. APELO DO DEMANDANTE. Cobrança de dívida dita indevida pelo requerente, ensejando inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito. Origem e regularidade do débito devidamente comprovadas pela ré. Autor inadimplente. Não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido. Ônus sucumbenciais a cargo do demandante. APELO DO DEMANDANTE. Cobrança de dívida dita indevida pelo requerente, ensejando inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito. Origem e regularidade do débito devidamente comprovadas pela ré. Autor inadimplente. Não houve, na réplica à defesa, impugnação idônea da contestação apresentada a ensejar qualquer tipo de dúvida em favor do recorrente. Negativação levada a cabo pelo requerido no exercício legal de direito. Caso dos autos em que não há, pois, que se falar na declaração de inexigibilidade de dívida, tampouco na exclusão dos dados do demandante no rol de maus pagadores e na ocorrência de danos morais indenizáveis. Sentença mantida. Recurso improvido.